Tribunal: TJSP
Processo: 2025387-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência dos agravantes contra a decisão que rejeitou sua impugnação por considerar válida a citação realizada por carta – Pesquisa realizada e encontrado o novo endereço dos agravantes - Ato citatório realizado no endereço onde se localiza a empresa e recebida sem qualquer oposição pelo porteiro – Carta expedida e encaminhada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência dos agravantes contra a decisão que rejeitou sua impugnação por considerar válida a citação realizada por carta – Pesquisa realizada e encontrado o novo endereço dos agravantes - Ato citatório realizado no endereço onde se localiza a empresa e recebida sem qualquer oposição pelo porteiro – Carta expedida e encaminhada a endereço apontado em pesquisa realizada – Manifestação do coagravado mencionando o endereço encontrado na pesquisa – Validade do recebimento da citação pelo porteiro – Validade da citação – Aplicação da teoria da aparência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025387-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FABIO
MARQUES ZACHARIAS e MÁRCIA TASSIANA MACHADO DE CARVALHO
MARQUES ZACHARIAS, é agravada HILDA MARIA HUET DE CASTRO DE
ARRUDA VILLAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
2
CTL
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000
Agravante: Fábio Marques Zacharias e Márcia Tassiana Machado de Carvalho Marques
Zacharias
Agravada: Hilda Maria Huet de Castro de Arruda Villaça
Comarca: 18a Vara Civel Central São Paulo
Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
VOTO No 1492
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Insurgência dos agravantes contra a decisão que rejeitou sua
impugnação por considerar válida a citação realizada por carta
Pesquisa realizada e encontrado o novo endereço dos agravantes -
Ato citatório realizado no endereço onde se localiza a empresa e
recebida sem qualquer oposição pelo porteiro Carta expedida e
encaminhada a endereço apontado em pesquisa realizada

Manifestação do coagravado mencionando o endereço encontrado
na pesquisa Validade do recebimento da citação pelo porteiro
Validade da citação Aplicação da teoria da aparência Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Marques
Zacharias e Márcia Tassiana Machado de Carvalho Marques Zacharias contra a r. decisão
549/552 que não reconheceu a manifestação dos agravantes porque teria sido protocolada
fora do prazo legal.
Alegam, os agravantes, que são executados, por título extrajudicial,
por suposta dívida decorrente de contrato de locação com a agravada, referente a imóvel
localizado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, no 1102, casa 04, cujo valor mensal da
locação era de R$10.000,00 (dez mil reais).
Os agravantes foram citados por meio postal no endereço da
Avenida Paulista, no 726, conjunto 1303, cx 450, Bela Vista São Paulo, data na qual a
recepcionista do edifício comercial existente no referido endereço recebeu a citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
3
CTL
exarou sua assinatura nos avisos de recebimento, que foram juntados aos autos no dia 28 de
fevereiro de 2019.
Advogam que o MM. Juízo de primeiro grau rejeitou a arguição de
nulidade da citação dos agravantes fundamentando ser válida aquela feita pela citação
postal e recebida pelo porteiro do edifício.
Nestes termos, requerem, liminarmente, a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que, seja declarada nula a
citação efetivada pela via postal (violação do artigo 829, § 1o e 830, ambos do Código de
Processo Civil) e de todos os atos a ela posteriores, bem como seja determinada a
devolução do prazo para oposição dos embargos à execução nos termos da lei ou seja
reconhecido o cerceamento de defesa.
O efeito suspensivo foi indeferido.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 24/40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Dispõe o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil que: “Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Em pesquisas realizadas pela exequente na busca da localização
dos executados, apurou-se o endereço à Avenida Paulista, no 726, conjunto 1303 CX 450,
na Bela Vista, tanto que o coagravado Fábio Fernando Nobre se manifestou nos autos às
fls. 193/204, mencionando naquele documento o endereço mencionado, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
4
CTL
há que se falar em nulidade da citação, como aqui pleiteada.
Confirma-se, o endereço apresentado na Carta Citatória pelos
documentos de fls. 174 Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP, fls. 190 Certidão da
JUCESP e fls. 191 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
No caso dos autos, em especial, depreende-se que a carta citatória
foi recebida em 26 de fevereiro de 2019 por Mayara Vieira, identificada por RG, no
endereço situado a Avenida Paulista, 726, cj. 1303 cx 450, Bela Vista, São Paulo,
Capital, sem qualquer ressalva (cf. fls. 293 e 294, dos autos principais), de modo que o não
conhecimento pelo Juízo de primeiro grau foi baseado na Certidão emitida pelo Cartório
conforme se apura de fls. 295, na origem.
A alegação de que a correspondência foi recebida por pessoa
estranha ao quadro de pessoal da agravante é irrelevante, pois, para a validade da citação,
basta a aparência de que se tratava de funcionário autorizado a receber o ato.
Bem destacou sobre o tema o Desembargador Fábio Tabosa
Pessoa, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2251395-52.2019.8.26.000
que:
“Não seria o caso, ainda, de se exigir a comprovação pela
exequente dos poderes da funcionária responsável pelo recebimento da
correspondência. A uma por serem eles presumidos ante a singela
circunstância de ocupar a portaria do condomínio, setor notoriamente
responsável pela recepção da correspondência enviada aos moradores
em geral; e, a duas, porque a lei em absoluto exige essa prova, exigência
aliás que, se levada às últimas consequências, seria aplicável à
generalidade das situações e tornaria, ainda uma vez, letra morta e
inútil a previsão legal”.
Assim, tem-se admitido, nos termos da nova legislação processual
civil em vigor (Artigos 247 e 248, do Código de Processo Civil), a citação por carta, no
processo de execução sob pena de se tornar letra morta o dispositivo legal introduzido pelo
Novo Diploma Legal, cujo propósito é a agilização e tramitação do processo e a de
atribuição de efetividade à citação postal, superando por vezes, a inalcançável formalidade
da assinatura de próprio punho do citando no tocante ao aviso de recebimento ou não.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
5
CTL
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE DESPESAS
CONDOMINIAIS DECISÃO INICIAL QUE DETERMINA A
CITAÇÃO
DA
EXECUTADA
POR
MANDADO
DESCUMPRIMENTO DO ART. 247 DO CPC CITAÇÃO VIA
CORREIO QUE PASSOU A SER VÁLIDA NO PROCESSO
DE EXECUÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
13105/2015 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Relator(a): Francisco Casconi; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 30/05/2016).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Cobrança Despesas condominiais - Insurgência
contra decisão que invalidou a citação por carta
Imposição de
recolhimento de custas para pesquisa de endereço e/ou citação por
oficial de justiça - Possibilidade da citação pela via eleita Validade no
processo de execução após o advento da Lei no 13105/15 Cumprimento
ao art. 247 do CPC Decisão reformada Recurso provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084529-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
Processual. Arrendamento mercantil. Execução por quantia certa.
Decisão agravada que deixou de reconhecer a validade de citações
realizadas via postal, mediante entrega da correspondência e recepção
sem ressalva na portaria de condomínio edilício. Descabimento.
Informação do endereço a partir de dados obtidos pelo sistema
Bacenjud. Recebimento, tal qual ocorreu, que faz presumir a efetiva
residência dos citandos no local. Expressa previsão legal em torno da
dispensa, nesse caso, de assinatura de próprio punho do aviso de
recebimento pela parte, nos termos do art. art. 248, § 4o, do CPC.
Desnecessidade de demonstração pela exequente da existência de
poderes para o recebimento da correspondência pela funcionária que
assinou o aviso. Poderes presumidos nas circunstâncias. Decisão
agravada, que determinou o refazimento por oficial de justiça das
citações, reformada. Agravo de instrumento da exequente provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251395-52.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014;
Data de Registro: 26/01/2020) grifei.
“Ação regressiva de seguro - Citação de empresa realizada via postal,
no endereço da citanda - É válida a citação postal de empresa, quando
ela é recebida, sem oposição, por quem está no seu endereço
Inexistência de prova da mudança da ré, antes da citação - Agravo não
provido” (Agravo de instrumento no 2206709-72.2019.8.26.0000, 29a
Câmara, rel. Silvia Rocha, j. 9.10.2019)
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025387-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
6
CTL
Impugnação fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica na fase
de conhecimento. Carta de citação recepcionada por pessoa
identificada, em local onde funcionava, à época, a sede da ré. Aplicação
da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da
empresa realizada na pessoa de funcionário da portaria de condomínio
edilício, sem a ressalva a que alude a parte final do § 4o, do art. 248, do
CPC. Nulidade de citação não configurada. Decisão mantida.
Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada
quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o
caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Agravo de instrumento
no 2211230- 94.2018.8.26.0000, sessão permanente e virtual da 19a
Câmara, rel. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. 18.03.2019)
Destaca-se, ademais, nada obstante os argumentos dos
agravantes no sentido da existência do cerceamento de defesa, porque não apreciadas as
questões trazidos ao Juízo de primeiro grau, no tocante à nulidade da execução, não podem
ser acolhidas, porque uma vez citados, deixaram transcorrer in albis o prazo para
manifestação e, neste passo, alegam a nulidade do ato citatório, o que não ocorreu.
Desta forma, não havendo nulidade a ser reconhecida no
ato citatório, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator